Tribunal: TJSP
Processo: 1027743-22.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INÉPCIA DA INICIAL – Afastamento – Atendimento aos requisitos elencados pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil – Exposição clara da tutela jurisdicional buscada e dos fundamentos de fato e direito que embasam a pretensão, havendo ainda plena adequação entre

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INÉPCIA DA INICIAL – Afastamento – Atendimento aos requisitos elencados pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil – Exposição clara da tutela jurisdicional buscada e dos fundamentos de fato e direito que embasam a pretensão, havendo ainda plena adequação entre os pedidos e os argumentos suscitados, permitindo-se o exercício da ampla defesa pela demandada, especialmente após a emenda, realizada nos termos em que fora determinado ao autor – Anulação da sentença e restituição dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027743-22.2019.8.26.0577
1
Registro: 2020.0001013082
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027743-22.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DIONE ENIO LUIZ ALVES ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027743-22.2019.8.26.0577
2
Apelação Cível no 1027743-22.2019.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Dione Enio Luiz Alves Andrade
Apelada: Nextel Telecomunicações Ltda.
Voto no 26.040
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
TELEFONIA
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA INÉPCIA DA INICIAL Afastamento
Atendimento aos requisitos elencados pelos arts.
319 e 320 do Código de Processo Civil

Exposição clara da tutela jurisdicional buscada e
dos fundamentos de fato e direito que embasam a
pretensão, havendo ainda plena adequação entre
os
pedidos
e
os
argumentos
suscitados,
permitindo-se o exercício da ampla defesa pela
demandada,
especialmente
após
a
emenda,
realizada nos termos em que fora determinado ao
autor
Anulação da sentença e restituição dos
autos
à
Vara
de
origem
para
regular
prosseguimento do feito Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por DIONE ENIO
LUIZ ALVES ANDRADE, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenizatória que move em face de NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., objetivando a reforma da sentença (fls. 33)
proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de São José
dos Campos, Dra. Ana Paula Theodosio de Carvalho, que extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da petição inicial, por
considerar que esta apresentava defeitos e irregularidades capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027743-22.2019.8.26.0577
3
dificultar o julgamento de mérito não supridos pelo autor (arts. 330, inciso IV, e
485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil).
Apela o requerente (fls. 35/41) sustentando a
necessidade de anulação da decisão impugnada, já que presentes todos os
pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
Afirma que a inicial atendeu a todos os requisitos
determinados em lei e que cumpriu adequadamente a determinação de
emendá-la.
Pleiteia, assim, a anulação da sentença para que
seja dado regular prosseguimento ao feito.
Citada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 44/50).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seu duplo.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o autor teve o seu
nome inscrito perante os órgãos de proteção ao crédito por conta da
inadimplência de dívida com a empresa ré, cuja origem alega desconhecer.
Diante destes fatos, ingressou com a presente
demanda pleiteando a declaração de inexigibilidade dos débitos em questão,
além de indenização pelos danos morais suportados.
Foi determinada a emenda da inicial para que o
requerente apontasse “o fato objetivo que embasa seu pedido”, esclarecendo
se mantinha ou manteve relação jurídica com a requerida e se reconhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027743-22.2019.8.26.0577
4
eventual débito, fazendo prova de eventuais pagamentos.
Por considerar que a petição que sobreveio (fls.
30/32) não atendeu de forma condizente ao comando, procedeu-se à extinção
do processo, sem resolução do mérito, nos termos narrados acima.
Todavia, respeitado o entendimento exarado,
reputo que a r. sentença comporta a reforma almejada.
A respeito da necessidade de explicitação da
causa de pedir (fato e fundamento jurídico do pedido) na petição inicial,
destacam-se os ensinamentos de FREDIE DIDIER JR.:
“Tem, assim, o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático
necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar
como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá
o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático
concreto).
Adotou o nosso CPC a chamada teoria da substancialização da causa de
pedir, que impõe ao demandante o ônus de indicar, na petição inicial, qual o
fato jurídico e qual a relação jurídica dele decorrente que dão suporte ao
seu pedido. Não basta a indicação da relação jurídica, efeito do fato jurídico,
sem que se indique qual o fato jurídico que lhe deu causa que é o que prega
a teoria da individualização.” (Curso de Direito Processual Civil: introdução
ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 18a ed.,
Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 560)
Na hipótese vertente, reputo que, mormente após
a emenda realizada, conforme havia sido determinado ao autor, a inicial
passou a atender tal requisito, sendo possível extrair desta expressa e
inequívoca negativa de contratação da empresa demandada.
O autor afirma, com efeito, desconhecer a origem
do débito, uma vez que “não possui qualquer linha de telefone pós pago”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1027743-22.2019.8.26.0577
5
Não vislumbro, portanto, a inépcia apontada pela
MM. Juíza de piso, sendo que a peça inicial atende a todos os requisitos
elencados pelos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, expondo de
forma clara a tutela jurisdicional buscada e os fundamentos de fato e direito
que embasam a pretensão, havendo ainda plena adequação entre os pedidos
e os argumentos suscitados, permitindo-se o exercício da ampla defesa pela
demandada, especialmente após a emenda realizada às fls. 44/46, conforme
havia sido determinado ao autor.
Portanto, imperioso reconhecer a nulidade da
sentença prolatada, restituindo-se os autos à Vara de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem
para o regular prosseguimento do feito.
HUGO CREPALDI
Relator